Tribunal: TJDFT
Processo: 0748207-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE CISÃO DO CONCURSO FORMAL APENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM TOTAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FICÇÃO JURÍDICA INDIVISÍVEL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. COMBINAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O concurso formal de crimes constitui ficção jurídica de caráter benéfico, destinada à fixação da pena mediante a incidência da reprimenda do delito mais grave, com a exasperação legal correspondente, formando unidade jurídica indivisível.
1.1. Na execução penal, admite-se, em tese, o afastamento do concurso formal apenas quando adotado integralmente o cúmulo material, com reflexos tanto no cálculo dos benefícios quanto na quantidade global da pena. Nada obstante, é juridicamente inviável a cisão do concurso formal apenas para fins de progressão de regime, com preservação da pena unificada para apuração do tempo de cumprimento, por configurar combinação indevida de regimes jurídicos, sem respaldo legal. Em hipóteses de concurso formal entre crimes de naturezas diversas, ou se aplica a fração mais gravosa sobre a pena exasperada unificada, ou se realizam cálculos individualizados a partir das penas fixadas antes da unificação, vedada solução híbrida.
2. Pedido defensivo que implica leitura fragmentária do art. 70 do Código Penal e afronta aos princípios da legalidade e da coerência do sistema executório.
3. Recurso conhecido e desprovido.